Tribunal: TJDFT
Processo: 0043971-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. MEDICAMENTOS BIOLÓGICO E BIOSSIMILAR. REMICADE E REMSIMA. INTERCAMBIALIDADE. DECISÃO. COMPETÊNCIA DO MÉDICO. REGISTRO NA ANVISA. EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VIABILIDADE DE CONCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1135749 PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tese 1.076).
2. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. Diante de contrariedade entre o entendimento exarado no Acórdão n. 1135749 e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, impõe-se a alteração da decisão colegiada para manter a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, tal qual decidido em 1o Grau, observada a atividade recursal desenvolvida (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11).
4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1135749 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.